Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-48.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE APARELHO CELULAR. SINISTRO. COBERTURA RECUSADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 6.000,00). QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 671,25, pela cobertura do seguro contra roubo de aparelho celular, bem como a indenizar os danos morais suportados pelo recorrido, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Legitimidade passiva. O art. 7o, parágrafo único, do CDC estabelece que, havendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. No presente caso, a recorrente deve responder pela cobertura do seguro de roubo contratado pelo autor oferecido pela recorrente quando da venda de um aparelho celular, uma vez que compõe a cadeia de fornecedores do seguro contratado e, no caso, no bilhete de seguro, é expressamente denominada como “representante de seguro”, não havendo falar-se em ilegitimidade para a presente demanda. Preliminar rejeitada.
3. Dano moral. Ocorrido o sinistro, o recorrido perdeu seu tempo dirigindo-se à loja, à operadora e a outros locais para tentar “resolver a situação”, sem êxito; além da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo ao caso sob julgamento pela perda de tempo do consumidor na busca pelo reconhecimento de seu direito, o que gera dano moral conforme acórdãos n.o 1647412 e 1635136, há também de se reconhecer que o bem roubado – aparelho celular – e não indenizado pelo fornecedor é um produto enquadrado como bem essencial, de forma a se concluir que o prejuízo experimentado pelo recorrido, que se viu sem o aparelho celular e sem a indenização correspondente que possibilitaria a aquisição de um novo aparelho, extrapolou os meros aborrecimentos da vida em sociedade, sendo devida a indenização pelos danos morais.
4. Valor da indenização. A fixação do valor indenizatório deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido; ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão, à honra, à moral, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano. Assim, o valor fixado na sentença – R$ 6.000,00 (seis mil reais) – bem observa os critérios citados e estão em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo considerando os índices inflacionários e as condições socioeconômicas do país. Não é demais mencionar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.